Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor das astreintes de R$ 24.240,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente em autorizar a realização do exame “exoma completo com sequenciamento de DNA mitocondrial”.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. A decisão em antecipação de tutela condenou a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em custeio de exame “EXOMA COMPLETO COM SEQUENCIAMENTO DE DNA MITOCONDRIAL”, o que foi confirmado pela sentença e pelo acórdão em recurso inominado contra ela apresentado. O agravante alega que houve o cumprimento voluntário da obrigação, no entanto não faz prova do alegado. O print de id 131985272, pág. 5, no processo de origem (0712922-04.2021.8.07.0009) nada prova quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, pois sequer traz a prova da alegada orientação ao paciente sobre a autorização para custeio do procedimento pleiteado. O modo adequado de demonstração de cumprimento da decisão judicial é a prova documental no processo em que a medida liminar foi deferida e no caso em julgamento nada há neste sentido. Devida, pois, a multa processual fixada na origem.
3 – Valor da multa. Na decisão que concedeu a tutela de urgência a multa diária foi fixada em R$2.000,00, depois limitada ao valor de R$24.240,00. Na sentença a limitação se reduziu ao valor de R$15.000,00 e neste patamar transitou em julgado após o julgamento do acórdão confirmatório. Não há notícia de que a obrigação foi cumprida voluntariamente, de modo que a multa é exigível no limite de R$15.000,00, que deve ser atualizado desde a data da sentença e acrescido de juros legais desde o trânsito em julgado do acórdão. Decisão que se reforma apenas para reduzir o valor da multa, mantidos os demais pontos.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.